Tribunal: CARF
Processo: 12448.729509/2016-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011, 2012, 2013
NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar a nulidade do lançamento.
SUJEITO PASSIVO.
Na constituição do crédito tributário pelo lançamento, a autoridade administrativa identificou o contribuinte segundo a regra do art. 121, I, do Código Tributário Nacional, ou seja, atribuiu-se a responsabilidade pela obrigação principal àquele que de fato teve relação pessoal e direta com a situação que constituiu o fato gerador do imposto de renda.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos tributáveis percebidos pelo contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no art. 44, inc. II, da Lei no 9.430, de 1996, sempre que presentes os elementos que caracterizam as situações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150%(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento)..

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.729509/2016-33
ACÓRDÃO
2402-013.284 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ROBERTO BUARQUE CARNEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011, 2012, 2013
NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como
alegar a nulidade do lançamento.
SUJEITO PASSIVO.
Na constituição do crédito tributário pelo lançamento, a autoridade
administrativa identificou o contribuinte segundo a regra do art. 121, I, do
Código Tributário Nacional, ou seja, atribuiu-se a responsabilidade pela
obrigação principal àquele que de fato teve relação pessoal e direta com a
situação que constituiu o fato gerador do imposto de renda.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no art. 44, inc. II, da Lei
no 9.430, de 1996, sempre que presentes os elementos que caracterizam
as situações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato
gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária
ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e
o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.284 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729509/2016-33
2
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com
efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de
150%(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento)..

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto para reduzir a multa aplicada ao patamar de 100%.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima(substituto[a] integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
12448.729509/2016-33, em face do acórdão no 02-86.717, no qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado o Auto de Infração às fls.
498 a 546, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2011 a 2013,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 1.094.974,60,
acrescido de multa de ofício qualificada e juros de mora. Também foi lançado
multa exigida isoladamente no valor de R$ 539.694,48.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.284 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729509/2016-33
3
Conforme consta do Auto de Infração, o crédito decorre de:
- omissão de rendimentos recebidos de fontes pagadoras situadas no exterior nos
anos-calendário de 2010 a 2012;
- falta de recolhimento do imposto de renda devido a título de carnê-leão.
Em conformidade com o Termo de Constatação Fiscal, fls. 517 a 542, o
contribuinte foi cientificado em 25/08/2015 sobre o início do procedimento fiscal
lhe dirigido, tendo este sido intimado pela fiscalização a apresentar diversos
documentos. Da análise dos documentos apresentados, foi verificado que o
contribuinte recebeu US$ 2.000.000,00 da Empresa Seashell Limited Inc,
detentora da conta n° 82716 no Banco Pictet na Suíça, tendo este informado que
é proprietário das suas ações, que a empresa existe desde 29/07/2004 e que doou
o valor recebido (US$ 2.000.000,00) a título de distribuição de lucros ao seu irmão
Roberto Ricardo Buarque, aos quais foram creditados no Banco Pictet.
Ainda de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, Júlio Faerman, também sob
procedimento fiscal, firmou acordo de colaboração com o Ministério Público
assinado em 13/05/2015 e homologado em 10/06/2015, tendo este declarado
que efetuou transferências de valores para o contribuinte em contas mantidas no
Banco Pictet & Cie Geneve no período abrangido por este procedimento fiscal
(anos de 2010 a 2012). Assim sendo, o contribuinte foi intimado pela fiscalização
sobre essas transferências em 30/06/2016.
Em consonância com os documentos fornecidos pelo contribuinte e as
informações obtidas na denúncia criminal apresentada pelo Ministério Público
referente a Júlio Faerman, o contribuinte exerceu função gratificada gerencial na
Petrobrás na década de 80 e, a partir de 2001, função gratificada de Consultor
Sênior, tendo recebido pagamentos de 1999 a 2012 de Júlio Faerman no exterior.
Segundo Júlio Faerman, fez esses pagamentos pelo trabalho executado pelo
fiscalizado para viabilizar, junto à Petrobrás, as contratações para a empresa SBM
nos negócios de interesse da empresa, empresa essa representada no Brasil pelo
citado Júlio Faerman. Em relação aos contratos que fossem bem sucedidos
pertinentes às empresas que representava (IHC, sucedida pela SBM), Júlio
Faerman fazia jus a comissão de 3% a 10%.
Dessas comissões, Júlio Faerman recebia 1% no Brasil para emissão de notas
fiscais, sendo o restante recebido em contas localizadas em bancos suíços em
nome de empresas offshores, sem a existência de qualquer contrato. Júlio
Faerman e seu sócio na empresa Oildrive se utilizaram das contas constituídas em
nome de empresas offshores para receber grande parte das comissões pagas pela
SBM e se valiam dessas contas para transferir recursos para contas em bancos
suíços em nome de outras empresas offshore, cujos beneficiários eram
empregados da Petrobrás para garantir tratamento diferenciado à SBM em sua
relação comercial com a Petrobrás.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.284 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729509/2016-33
4
Por meio desses pagamentos a funcionários da estatal, tanto a SBM quanto Júlio
Faerman obtiveram diversas vantagens nos contratos firmados com a Petrobrás,
como acesso a informações sigilosas da empresa, favorecimento em processos de
licitação e adoção de soluções técnicas vendidas pela SBM. Os valores dos
pagamentos ao contribuinte equivaliam a 0,25% dos valores dos contratos de
acordo com Júlio Faerman, tendo sido feitos no período de 1999 a 2012, relativos
às contratações da FPSO II, FPSO Cidade de Anchieta, FPSO Brasil, FPSO Marlim
Sul e FPSO Capixaba pela Petrobras junto à SBM. No total, o contribuinte recebeu
de Júlio Faerman, por meio de empresas offshores, US$ 8.498.603,73, divididos
em 139 transferências. A fiscalização, ao verificar a omissão de rendimentos
recebidos no exterior, apurou o imposto devido, acrescido de multa qualificada,
pois concluiu que os valores recebidos tiveram sua origem, localização,
movimentação e propriedade ocultada e dissimulada, com a utilização de
sociedade constituída em paraíso fiscal. A fiscalização também apurou multa por
não recolhimento de carnê-leão em relação aos rendimentos recebidos do
exterior.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011, 2012, 2013 NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar
a nulidade do lançamento.
SUJEITO PASSIVO.
Na constituição do crédito tributário pelo lançamento, a autoridade
administrativa identificou o contribuinte segundo a regra do art. 121, I, do Código
Tributário Nacional, ou seja, atribuiu-se a responsabilidade pela obrigação
principal àquele que de fato teve relação pessoal e direta com a situação que
constituiu o fato gerador do imposto de renda.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no art. 44, inc. II, da Lei no
9.430, de 1996, sempre que presentes os elementos que caracterizam as
situações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.284 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729509/2016-33
5
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese os mesmos fundamentos da
impugnação, no sentido de se tratar de lucros distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
DO MÉRITO
O cerne do processo em pauta é verificar se houve omissão de rendimentos
tributáveis recebidos pelo contribuinte de fontes no exterior, que foram
creditados em conta bancária n° 82716 mantida pela Empresa Seashell Limited Inc
no Banco Pictet na Suíça, empresa essa da qual o contribuinte é proprietário de
suas ações.
A respeito de tributação de rendimentos, o CTN define, em seus arts. 43, 44 e 45,
a seguir reproduzidos, o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. De acordo com o arts.
43 e 45, o imposto tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica, sendo contribuinte do imposto o titular da disponibilidade
econômica ou jurídica.
“Art. 43 O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.”
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.284 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729509/2016-33
6
A Lei 7.713/88, em seu art 3o, § 1o, dispõe que o imposto incidirá sobre o
rendimento bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos
em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados, ressalvadas as disposições dos artigos 9o a 14 desta mesma Lei.
Em conformidade com os autos, por meio de suas empresas offshore com sede
em paraísos fiscais, Júlio Faerman, que representa no Brasil o grupo SBM (grupo
empresarial holandês que presta serviços para a indústria petrolífera), creditou
valores em contas de empresas offhore mantidas no exterior, cujos beneficiários
eram funcionários da Petrobrás.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, Júlio Faerman, também sob
procedimento fiscal, firmou acordo de colaboração com o Ministério Público
assinado em 13/05/2015 e homologado em 10/06/2015. O acesso e
compartilhamento de informações fornecidas pelo Júlio Faerman no decorrer do
processo investigatório criminal no 0022781-6.2014.4.02.51101 e de termos de
declarações prestados pelo citado senhor decorrentes do acordo de colaboração
foram autorizados na decisão proferida em 10/12/2015 pelo Juiz da 13a Vara
Federal de Curitiba/PR.
Segundo Júlio Faerman, fez pagamentos a funcionários da Petrobrás para
viabilizar as contratações para a SBM nos negócios de interesse desta junto à
citada empresa.
Em relação aos contratos firmados pela SBM com a Petrobrás, Júlio Faerman fazia
jus a comissão de 3% a 10%. Dessas comissões, Júlio Faerman recebia 1% no Brasil
para emissão de notas fiscais, sendo o restante recebido em contas localizadas em
bancos suíços em nome de suas empresas offshores. Com relação aos valores
recebidos no exterior, Júlio Faerman repassava uma parcela para contas bancárias
mantidas no exterior em nome de empresas offshore de funcionários da
Petrobrás em prol da obtenção de vantagens relacionadas com os contratos de
interesse da SBM com a Petrobrás, como acesso a informações sigilosas da
empresa, favorecimento em processos de licitação e adoção de soluções técnicas
vendidas pela SBM.
Pertinente ao contribuinte, funcionário da Petrobrás com função gratificada
desde a década de 80, Júlio Faerman declarou que efetuou transferências de
valores para ele em contas mantidas no Banco Pictet & Cie Geneve no período
abrangido por este procedimento fiscal (anos de 2010 a 2012). Ainda segundo
Júlio Faerman, os valores dos pagamentos ao contribuinte equivaliam a 0,25% dos
valores dos contratos, tendo sido feitos no período de 1999 a 2012, relativos às
contratações da FPSO II, FPSO Cidade de Anchieta, FPSO Brasil, FPSO Marlim Sul e
FPSO Capixaba pela Petrobras junto à SBM.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.284 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729509/2016-33
7
Em sua impugnação, o contribuinte alega que os valores foram transferidos de
pessoa jurídica para pessoa jurídica, sendo o titular dos recursos a Seashell, não
podendo os recursos ser tratados como rendimentos auferidos por ele.
No Termo de Constatação Fiscal, fls. 527 a 528, foram inseridos trechos do
depoimento prestado por Júlio Faerman, que cabe aqui transcrever em parte:
- Que o primeiro compromisso de pagamento firmado entre o depoente e
CARNEIRO ocorreu no contrato relativo ao FPSO 2 e depois nos contratos do FPSO
Brasil, FPSO Espadarte , FPSO Marlim Sul e FPSO Capixaba.
- CARNEIRO, junto com o depoente e a IMODCO (especialmente Robert Zubiate),
trabalharam durante cerca de 7 anos para desenvolver novas tecnologias relativas
a FPSOs.
- Sobre as tratativas iniciais entre o depoente e CARNEIRO quanto a pagamentos
que faria a CARNEIRO, tem a dizer que acreditava não haver qualquer problema,
pois seria uma retribuição voluntária pelo trabalho executado para viabilizar as
contratações, uma espécie de remuneração pelo sucesso nas pesquisas de novas
tecnologias
- Pelo fato de CARNEIRO não ser funcionário público, não via ilegalidade na
realização de pagamentos retributivos a este empregado.”
- Fez os pagamentos a CARNEIRO no exterior, pois não via como fazer esses
pagamentos no Brasil pela falta de um contrato com ele e por sua condição de
pessoa física.
- Assinala que CARNEIRO nunca pediu nem insinuou a intenção de começar a
receber esses pagamentos, entretanto concordou em entrar em contato com um
banco Suíço para recebimento dos valores.
- Efetuou pagamentos a CARNEIRO no exterior, acredita que inicialmente em
1999, perdurando tais pagamentos até o início de 2012.
- os pagamentos a CARNEIRO foram depositados em conta na Suíça em offshore
cujo nome é Aquarius.
- Os valores saíram de suas contas Jandell, Bienfaire e Valinor, conforme extratos
que entregará.
- Os valores pagos chegaram ao montante de cerca de US$ 8.500.000,00, sendo
relativos às contratações do FPSO 2, FPSO Brasil, FPSO Espadarte, FPSO Marlim
Sul e FPSO Capixaba.
- Desde o início desses projetos, CARNEIRO trabalhou junto com o declarante para
possibilitar o desenvolvimento de tecnologia de FPSO, utilizando turret e swivel.
Da leitura das partes do depoimento acima transcrito, verifica-se que Júlio
Faerman declarou que fez pagamentos ao contribuinte no exterior, tendo este
concordado em entrar em contato com um banco suíço para receber os
pagamentos. Júlio Faerman também informou que não tinha como fazer estes
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.284 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729509/2016-33
8
pagamentos no Brasil pela falta de um contrato e por sua condição de pessoa
física.
Cabe observar que Júlio Faerman, em outro depoimento, fl. 418, informou que
"não sabe a conta nem a offshore beneficiária dos pagamentos que efetuou a
empregados da Petrobrás porque dava as ordens ao banco suíço quanto a valor e
pessoa beneficiária, ficando a cargo do banco direcionar para alguma conta de
offhore do beneficiário".
De acordo com os autos, foram creditados, por meio de empresas offshore de
propriedade de Júlio Faerman, valores em conta corrente mantida em banco da
Suíça em nome de Seashell Limited Inc, sendo o contribuinte o beneficiário.
Conforme fls. 146 a 148, a conta bancária da empresa Seashell Limited Inc foi
aberta em 20/08/2004 no banco Pictet na Suíça. Da leitura da sua escritura
pública, fls. 149 a 161, constata-se que a empresa Seashell Limited Inc foi fundada
na cidade do Panamá, na República do Panamá, em 29/07/2004, portando objeto
social bem amplo, já que pode comercializar imóveis, fazer negócios de qualquer
natureza, dentro e fora do país, dentre outros objetos.
Mister destacar que empresas offshore são muitas vezes utilizadas para lavagem
de dinheiro, sonegação fiscal e blindagem patrimonial.
Em sua impugnação, o contribuinte não trouxe aos autos qualquer tipo de
contrato firmado entre a empresa Seashell Limited Inc e as empresas de
propriedade de Júlio Faerman para justificar os créditos na correspondente conta
bancária.
Pelo que consta nos autos, os serviços que originaram os créditos depositados em
conta em nome da Seashell Limited Inc foram prestados pelo contribuinte no
Brasil, tendo servido a citada empresa apenas para ser a detentora da conta
bancária mantida no exterior que serviu como um receptáculo dos rendimentos
pagos ao longo dos anos por Júlio Faerman, por meio de suas empresas offshore.
Destaque-se que é dever do Fisco buscar a realidade material dos fatos
economicamente valorados pela norma fiscal, que deverá prevalecer sobre a
forma estabelecida entre as partes. Nesse sentido, o artigo 118 do Código
Tributário Nacional, a seguir reproduzido, dispõe que a definição do fato gerador
é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente
praticados.
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
O parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional, incluído pela Lei
Complementar no 104/2001, veio elucidar eventuais dúvidas sobre a questão:
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.284 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729509/2016-33
9
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
(...)Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
A exposição de motivos que acompanhou o Projeto que resultou na Lei
Complementar no 104/2001 assim justifica a criação desta norma antielisiva:
A inclusão do parágrafo único do art. 116 faz-se necessária para estabelecer, no
âmbito da legislação brasileira, norma que permita à autoridade tributária
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de elisão,
constituindo-se dessa forma, em instrumento eficaz para o combate aos
procedimentos de planejamento tributário praticados com abuso de forma ou de
direito.
Desde que fundamentado em elementos de prova, a autoridade lançadora pode
afastar as relações jurídicas meramente formais ou artificiais, dolosas ou não,
objetivando identificar o sujeito passivo da obrigação, independente de
consentimento judicial para tanto.
É irrelevante se, para esse fim, a pessoa jurídica envolvida foi constituída
anteriormente e foram cumpridas as formalidades legais a que estaria em tese
obrigada, uma vez que a emissão de notas fiscais, a contabilização dos
rendimentos, o cumprimento de obrigações fiscais acessórias e a tributação na
pessoa jurídica ocorreriam justamente com o objetivo de afastar a correta
tributação dos rendimentos pela pessoa física.
(...)
Ressalte-se que o tema não se confunde com outras patologias apontadas no
Código Civil, como a fraude à lei e o abuso de direito. Para estas, não há previsão
no art. 149 do Código Tributário Nacional de lançamento de ofício em razão de
sua ocorrência. Eventual possibilidade de coibi-las no âmbito tributário residiria
na aplicação da norma do parágrafo único do art. 116 do Código, que como já
referido é ineficaz, em decorrência de insuficiência normativa acerca do devido
processo legal a reformulação do lançamento.”
No lançamento em questão, a autoridade fiscal apenas identificou o contribuinte
segundo a regra do art. 121, I, do Código Tributário Nacional, ou seja, atribuiu-se a
responsabilidade pela obrigação principal àquele que de fato teve relação pessoal
e direta com a situação que constituiu o fato gerador do imposto de renda.
Pelo todo exposto, constata-se que correto está o procedimento fiscal adotado.
Diante da constatação de fraude, de simulação, a autoridade administrativa não
pode se furtar de lançar o imposto devido e os correspondentes acréscimos, por
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.284 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729509/2016-33
10
dever funcional, ao verificar a ocorrência do fato gerador de imposto devido pela
pessoa física.
Da leitura do Termo de Constatação Fiscal, verifica-se que a fiscalização, da
análise dos documentos fornecidos em resposta às intimações e os constantes na
denúncia contra Júlio Faerman, entendeu que os pagamentos destinados ao
contribuinte, por meio de sua empresa offshore, tinha como finalidade que este
atuasse de forma que SBM obtivesse vantagens junto à Petrobrás.
O contribuinte, em sua defesa, argumenta que recebeu retribuição pelos serviços
de busca de novas tecnologias para a FPSOs, tendo o próprio Júlio Faerman
consignado que fez uma retribuição voluntária pelos serviços prestados e essa
decisão foi tomada no curso dos sete anos em que ele, o contribuinte e Robert
desenvolviam as pesquisas de novas tecnologias.
Da leitura das transcrições do depoimento em parte reproduzido neste voto,
verifica-se que Júlio Faerman consigna que efetuou pagamento ao contribuinte
em razão de sua contribuição no desenvolvimento de novas tecnologias durante 7
anos, tendo os pagamentos iniciado em 1999. Ou seja, de 1999 a 2006, o
contribuinte teria recebido remuneração, de acordo com Júlio Faerman, pelos
serviços prestados no desenvolvimento de novas tecnologias. Ocorre que o
período objeto de atuação pertinente ao processo em pauta diz respeito aos
anos-calendário de 2010, 2011, 2012. Em sua impugnação, frise-se, o contribuinte
não trouxe aos autos documentos que atestassem seus estudos e suas
implementações voltados para o desenvolvimento de novas tecnologias que
justificassem ter Júlio Faerman, por meio de suas empresas, transferido créditos
para a empresa Seashell a partir de 2010.
Mas mesmo se tivesse comprovado que o recebimento a partir de 2010 teve
como causa retribuição por serviços de desenvolvimento tecnológico prestados,
tem-se que tal fato não teria o condão de alterar o lançamento, pois ainda assim
teria ocorrido fato gerador de imposto de renda. Como já dito, a Lei 7.713/88, em
seu art 3o, § 1o, dispõe que o imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem
qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos (renda), ainda os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados, ressalvadas as disposições dos artigos 9o a 14 desta
mesma Lei.
Ademais, o § 4o do art 3o da Lei 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da
forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do
Imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Assim, para fins tributários, ocorre fato gerador de imposto de renda, quer
quando um contribuinte recebe vantagens indevidas, quer quando recebe em
retribuição por um serviço prestado para o desenvolvimento de novas
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.284 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729509/2016-33
11
tecnologias. Desta forma, correto o procedimento fiscal adotado na apuração do
imposto devido, bem como na apuração da multa por não recolhimento de carnê-
leão.
Por fim, cabe registrar que na reportagem intitulada "Ex-Executivos da Petrobrás
são condenados por beneficiar grupo holandês", datada de 13/12/2017 constante
no sítio Consultor Jurídico (https://www.conjur.com.br/2017-dez-13/ex- executivos-petrobras-saocondenados-ajudar-grupo-holandes), acessado em
19/06/2018, consta a cópia da sentença referente ao processo no 022781-
56.2014.4.02.5101, sendo que o contribuinte é um dos réus.
De acordo com a sentença, o contribuinte foi condenado por ter praticado
corrupção passiva e lavagem de dinheiro, tendo ele relatado, conforme fls. 828 a
830 da citada sentença, que Júlio Faerman pediu para ele abrir uma conta no
banco dele para facilitar a transferência de recursos, que não havia contrato entre
eles e que o banco indicado exigiu que fosse aberto uma offhore vinculada a
conta.
Multa Qualificada
De acordo com os Autos, sobre o imposto decorrente de omissão de rendimentos
nos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012 , foi aplicada multa qualificada.
Quanto à multa qualificada, deve ser aplicada quando restar caracterizado o
propósito deliberado do contribuinte de se subtrair no todo ou em parte a uma
obrigação tributária. Neste sentido é o que determina a Lei no 9.430/96 nos
artigos transcritos abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I -
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Por oportuno, confira-se a redação da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
arts. 71, 72 e 73:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.284 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729509/2016-33
12
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.
A fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública, num
propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação
tributária. Assim, ainda que o conceito de fraude seja amplo, deve sempre estar
caracterizada a presença de comportamento intencional de causar danos ao
Erário Público, em que a utilização de subterfúgios escamoteie a ocorrência do
fato gerador ou retarde o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
Ou seja, o dolo é elemento específico da sonegação, da fraude e do conluio,
diferenciando-os da mera falta de pagamento do tributo ou da simples omissão
de rendimentos na Declaração de Ajuste Anual.
Identificada a simulação, cabe à autoridade fiscal, com fundamento nos artigos
121, parágrafo único, inciso I, 142 e 149, inciso VII, do Código Tributário Nacional,
identificar o verdadeiro sujeito passivo, revelar o real fato gerador da obrigação
tributária e constituir o crédito tributário dela decorrente, anteriormente
ocultados pelo manto da simulação, aplicando também a multa qualificada,
prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela
Lei no 11.488/2007.
No caso, restou caracterizado um comportamento intencional de causar dano à
fazenda pública, mascarando a ocorrência do fato gerador e retardando o seu
conhecimento por parte da autoridade fazendária.
O impugnante, durante o período de 1999 a 2012, recebeu pagamentos de Júlio
Faerman, por intermédio de empresa offhore, da qual era o beneficiário. Tais
valores tiveram sua natureza, origem, localização, movimentação e propriedade
ocultada e dissimulada, com a utilização de sociedade sediada em paraíso fiscal e
constituída para receber os valores creditados por Júlio Faerman em razão dos
serviços prestados no Brasil.
O fato de o contribuinte ter retificado suas declarações de imposto de renda
relativas aos exercícios de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, para incluir na relação
de bens e direitos a empresa Seashell no ano de 2015, em data anterior ao início
do procedimento fiscal, não tem o condão de deslegitimar a multa qualificada
aplicada. A fiscalização, frise-se, verificou que o contribuinte recebeu rendimentos
de fontes do exterior, mas por intermédio de pessoa jurídica, para dissimular o
recebimento de pagamentos.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.284 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729509/2016-33
13
Tratou-se de uma conduta livre e premeditada com o propósito de prejudicar
dolosamente o conhecimento do fato gerador do imposto da pessoa física pela
autoridade fazendária. Em outras palavras, com evidente intuito de fraude, pois
as operações, na realidade, não eram aquilo que aparentavam.
Dessa feita, demonstrada a ocorrência das condições que permitam a majoração
da multa de ofício, até o importe de 150%, deve-se manter a qualificação da
penalidade oficiosa.

DA RETROATIVIDADE BENIGNA
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...] § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;[...]
Assim entendido, referida penalidade deverá ser recalculada, aí se considerando o
percentual atualmente vigente, que é de 100% (cem por cento).
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.284 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729509/2016-33
14
Desta forma, dou parcial provimento ao recurso no presente ponto para limitar a
multa qualificada em 100%

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e rejeitar as
preliminares suscitadas para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para limitar a multa a 100%.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 750
DF CARF MF
Original